Tribunal: TJES
Processo: 5000858-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regularidade Formal
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000858-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS

AGRAVADO: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecidos e
não provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000858-78.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS

EMBARGADO
:
ESPÓLIO DE
JOSE DE PAULA NOGUEIRA
E PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA

RELATOR: DES
.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, c
uidam-se os autos
de embargos de declaração opostos por
LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS,
irresignado com o
acórdão
(
Id

6709104)
que conheceu
e negou
provimento ao
seu agravo de instrumento anterior.

Aduz em suas razões de recurso que
o

acórdão objurgado
“deixou de apreciar questão referente à legalidade do julgamento de recurso sem a apreciação com clareza sobre o falecimento de um dos exequentes no curso da execução, que enseja, automaticamente, a suspensão do processo, na forma do inciso I, do artigo 921, c/c inciso I, §1º e o inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 313, todos do Código de Processo Civil vigente, para regularização do polo ativo, com a substituição processual do de cujus, pelos seus sucessores, na forma do artigo 110, do CPC”,
bem como
“deixou também de considerar a falta de representatividade nos autos do outro Exequente PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA por mais de 17(dezessete) anos”.

Prossegue com a argumentação de que
“a posse mansa e pacífica, iniciada em 2001, mesmo desnaturando a alegada mansidão ou pacificidade da posse conforme dito pelo Eminente Desembargador Relator ao nosso ver constitui-se prova material incontroversa”.

Pois bem.
Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração
busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

A leitura das razões trazidas nos aclaratórios não deixa dúvidas acerca da pretensa rediscussão d
e
temas já debatidos e decididos na demanda.

O embargante insiste com argumentação
de existência de posse mansa e pacífica exercida por seu genitor a impedir a imissão na posse do bem determinado na origem, a qual fora de forma veemente rechaçada pelo Colegiado ao externar justamente que
“
não merece acatamento o argumento da agravante de que exercia o seu genitor posse mansa e pacífica do bem,
ao menos
a partir
de agosto de 2004
, eis que a penhora efetivada e formalizada pela averbação,
por certo,
desnatura a alegada mansidão
ou pacificidade
da posse”.

Além disso, acerca das aventadas omissões, consignou-se quando do julgamento do agravo de instrumento que
“
a despeito de
desbordar
dos limites afetos
ao objeto deste
agravo de instrumento, assevero que a tentativa da agravante de anular os atos processuais do feito de origem a partir do óbito do
executado
JOSE DE PAULA NOGUEIRA
(ocorrida em 2013)
por suposta irregularidade processual advinda tanto da representação do causídico quanto de seus sucessores,
não merece acatamento, eis que
além de não afetar
a
debatida
constrição
e adjudicação sobretudo pela pluralidade do polo ativo da execução
,
já fora sanada pelo Juízo a quo
em pronunciamentos posteriores
de forma escorreita,
com est
e
io nos arts. 76 e 313 do CPC”.

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão
ou
qualquer outro vício,

haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos
devidamente adstrito ao objeto do agravo
.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame
, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o
embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister
neste momento processual
.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É
como voto.

DES
.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.